Tribunal: STF
Processo: ARE 1465389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Acolho os argumentos aduzidos pela parte agravante, para reconsiderar a decisão agravada e julgar prejudicado o agravo interno. 



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação dos arts. 5º, XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal. Sustenta que a controvérsia destes autos está abrangida pelo Tema nº 599 da Repercussão Geral.



     O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 687.813 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 599), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 05.10.2012. 



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente